Tribunal: TJSP
Processo: 1005879-50.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005879-50.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDINEI
SCHAEFER, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1005879-50.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: SIDINEI SCHAEFER
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14627
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS
NA
COLUNA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR -
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO
MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA - EXEGESE
DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA “a”, DA LEI No
8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sidinei
Schaefer em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, ter sido acometido de problemas na coluna, que reduziram sua capacidade
laboral, em razão das condições agressivas de seu trabalho como comissário de
bordo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.248/270).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/7
contestação às fls. 274/278, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls. 395/396 julgou improcedente o
pedido inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da
isenção legal.
O obreiro opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados (fls.398/402).
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.404/416
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia a anulação da sentença,
com a consequente reabertura da fase instrutória para realização de vistoria no
ambiente de trabalho para comprovação do nexo causal. Insiste, em suma, que
possui lesões incapacitantes na coluna, advindas das condições de trabalho, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
Contrarrazões a fls. 441.
Em Sessão realizada aos 13.12.2016, o v.acórdão de
fls.445/448 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.458/464, manifestando-se
somente o autor às fls.468/470.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa e nulidade da sentença, que se encontra devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-
lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca
da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Anoto que, se revela desnecessária a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/7
vistoria in loco, para se analisar as condições em que o labor era realizado. Isso
porque, eventual inspeção no local de trabalho não alteraria o resultado da demanda,
eis que a perícia médica constatou que as moléstias na coluna são origem
degenerativa e que, portanto, não decorre das atividades desenvolvidas pelo obreiro.
Ademais, ressalto que o laudo pericial produzido na
Justiça do Trabalho não serve como prova emprestada nos presentes autos, pois os
enfoques das ações são distintos. Além disso, o trabalho técnico elaborado naqueles
autos foi produzido de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira
que não se sobrepõe à perícia realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
O julgador deve considerar a prova médica efetivada
neste feito, em respeito ao princípio do contraditório, eis que envolve os litigantes e,
destina-se a apurar os fatos alegados pelo autor, sob o enfoque da legislação
acidentária.
Nesse sentido:
“Somente se tem por admissível a prova emprestada
colhida em regular contraditório, com a participação da parte contra quem deva ela
operar. (AI 828.995-00/0, 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES GOMES - J. 9.2.2004). Não
será aceita a prova emprestada da reclamação trabalhista, proposta pelo falecido
obreiro contra a empregadora, conquanto faça alguma referência ao evento
acidentário, por ser ineficaz em relação ao INSS, que não participou de sua colheita,
valendo tão só como adminículo probatório para formação da convicção do juiz”. (Ap.
s/ Rev. 309.192-00/6 - 5a Câm. - Rel. Juiz ISMERALDO FARIAS - J. 30.1.92 "in" JTA
(Lex) 136/441).
Portanto, não pode prevalecer o laudo elaborado na
Justiça do Trabalho, eis que o resultado da presente demanda deve considerar a
prova médica produzida nestes autos, a qual foi realizada por perito de confiança do
Juízo e que integra o quadro de médicos que atuam na Justiça Estadual, realizado
sob o crivo do contraditório, em observância à ampla defesa.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/7
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de problemas em coluna, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou o autor, atuando como comissário de bordo.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna lombar revelou: “Entrou caminhando
normalmente na sala de perícia; Solicitado que retirasse suas roupas, realizou o
procedimento com maior dificuldade que um indivíduo normal, com lentidão no
movimento de flexão da coluna lombar; Presença de cicatriz de aproximadamente
15 cm de extensão na lombar; Sinal de Lasegue levemente positivo à direita;
Caminha com maior dificuldade na ponta dos pés e calcanhares; Sinal do arco de
corda positivo; Movimentos de flexão da coluna lombar reduzido em grau médio;
Movimento de inclinação lateral reduzido em grau medio; Reflexos Aquileu
levemente alterado à direita; Reflexo Patelar preservado bilateralmente; Refere
alterações de sensibilidade no membro inferior direito;” (fls.460).
Nessa esteira, assentou o perito: “Ao exame médico
pericial detectamos alterações clinico funcionais decorrente de patologia colunar,
conforme descrito ao exame físico. Tais alterações reduzem de forma parcial e
permanente a capacidade funcional da coluna vertebral do autor, podendo
trabalhar em quaisquer atividades que não demandem sobrecarga especifica na
coluna lombar, estando atualmente trabalhando como auditor de contas no ITAU”
(fls.461).
Nesse contexto, em que pese a existência de
incapacidade laborativa, o nexo causal não foi reconhecido pelo expert: “Tais
alterações decorrem de patologia degenerativa, não havendo história de
macrotrauma na região durante o desempenho de seus trabalhos, assim como
verificamos nos autos que não havia antecedente algum comprovando queixas em
coluna lombar anterior ao afastamento de fevereiro de 2013 por fibromialgia, com
inicio de investigação na região em julho de 2013, quando já estava afastado do
trabalho por outras causas” (fls.461).
Por fim, concluiu: “Autor é portador de alterações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/7
degenerativas em sua coluna lombar, já operadas 2 vezes. Tais alterações reduzem
de forma parcial e permanente a capacidade funcional para toda e qualquer
atividade laboral, por permanente maior incomodo e esforço, devendo evitar
atividades com sobrecargas específicas em coluna lombar. Nexo não estabelecido”
(fls.464).
Anoto que, para concessão do benefício invocado, não
basta a existência de uma moléstia, é necessária a comprovação de que a patologia
ocasione uma incapacidade parcial ou total para o trabalho e também, de modo
indispensável, que ela fosse decorrente das condições adversas presentes no
ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido durante a execução das atividades
laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”1, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Logo, em se tratando de moléstias degenerativas, não
ocasionadas pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno).
Incabível, portanto, a concessão dos benefícios
1 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005879-50.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 7/7
pleiteados, visto que, não restou demonstrado que os alegados problemas em coluna
apresentados pelo autor guardem nexo etiológico com as condições em que seu
trabalho era realizado, tratando-se, na verdade, de patologias de origem não
ocupacional.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator